Tribunal: STF
Processo: RE 1482616
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada, verbis:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. AUTARQUIA FEDERAL. INCIDÊNCIA. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 484)



    A embargante defende, em síntese, a existência de erro material na parte dispositiva, “pois Cachoeiro de Itapemirim está localizado no Estado do Espírito Santo (ES), e não no Estado do Rio de Janeiro (RJ), o correto seria constar ‘2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES’” (Doc. 485).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Deveras, verifica-se que a parte dispositiva da decisão embargada considerou a menção feita no acórdão recorrido à “2ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/RJ” (Doc. 11), devendo, portanto, ser corrigido o erro material, uma vez que a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim integra a Seção Judiciária do Espírito Santo (Doc. 8).



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração, de sorte que da parte dispositiva da decisão recorrida passe a constar:



    “Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para assentar a competência do Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para a continuidade do julgamento das apelações.”



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente